Tribunal: STF
Processo: RE 1417597
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que assentou a constitucionalidade e legalidade do Decreto nº 10.620/2021, na parte em que transfere a gestão de direitos previdenciários dos substituídos do DNIT para o INSS.



    2. A controvérsia apresentada nestes autos foi submetida ao Supremo Tribunal Federal na ADI 6.767, que analisará a constitucionalidade do Decreto nº 10.620/2021.



    3. Em situações como a presente, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de aguardar a solução da controvérsia por meio do julgamento definitivo da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido: RE 995.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.390.185, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.400.964, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.019.757, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.132.500, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    4.  Diante do exposto, afasto o sobrestamento em Secretaria e determino o retorno dos autos à origem, onde deverão aguardar o julgamento final da ADI 6.767, após o que deverá ser realizado novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, se for o caso.



    Publique-se.



          Brasília, 12 de abril de 2023.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator